Tribunal: TJPA
Processo: 0027013-65.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027013-87.2009.8.14.0301
APELANTE: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

APELADO: JOAO BATISTA GOES BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE VEÍCULO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. O ART. 231, VIII DO CTB APENAS DETERMINA A PENA DE RETENÇÃO E NÃO DE APREENSÃO.

EM RAZÃO DA MEDIDA ILÍCITA ADOTADA PELO ENTE PÚBLICO NÃO DEVE INCIDIR COBRANÇA DE USO DE GUINCHOS OU DE DIÁRIAS NO PÁTIO DE APREENSÃO. TEMA 339 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A infração de trânsito consubstanciada no transporte remunerado de passageiros, sem a devida licença do órgão competente, é considerada como de natureza média, apenada somente com multa e, como medida administrativa, a simples retenção. Inteligência do artigo 231, VIII, do CTB.

2. Assim, em se tratando de infração de trânsito em que a lei não comina, em abstrato, penalidade de apreensão, mas simples medida administrativa de retenção, mostra-se ilegal e arbitrária a constrição do veículo objeto da lide por ausência de amparo legal.

3. Tema 339 do STJ. Recurso Repetitivo.

4. Apelo conhecido e improvido. À unanimidade.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
Conhecer da Apelação e Negar-lhe Provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana-SEMOB

em face da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de liminar “
inaldita altera pars”
movida por João Batista Góes Barros, que julgou procedente os pedidos formulados na peça vestibular.

Na inicial, o ora apelado narrou que é proprietário do veículo Besta/KIA 12 p GS – Microônibus, de placa KER 7435, ano/modelo 2001/2001, da cor verde. No dia

03.06.2009 foi abordado por agentes da então CTBEL quando o veículo era dirigido por Edinaldo Cardoso e trafegava pela Av. José Bonifácio próximo a Barão de Igarapé Mirim. O veículo foi apreendido pelos agentes de trânsito sob suspeita de está sendo utilizado para o transporte irregular de pessoas. No entanto, afirmou que o veículo é utilizado para fins pessoais e domésticos. Requereu liminarmente a liberação do veículo e, no mérito, a procedência da ação com a anulação do auto de infração e de apreensão (ID 353237).

O juízo de piso concedeu a liminar por decisão de id 353238, p.12/13.

Não houve contestação, conforme certidão de id 353238, p. 21.

Sobreveio sentença que julgou procedente a ação (id 353239).

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana-SEMOB interpôs o presente apelo aduzindo que tramitou na 1ª vara de Fazenda Pública a Ação Civil Pública, processo n.º 200510169508, a qual declarou a ilegalidade do transporte clandestino de passageiros e determinou que a SEMOB fiscalizasse esse tipo de atividade, bem como apreendesse os veículos autuados por tal prática. Portanto, defende que a apreensão do veículo do ora apelado se deu em total cumprimento à ordem judicial exarada dos autos da ação civil pública suso mencionada.

Discorre sobre a necessidade de julgamento pelo colegiado do presente recurso pois a matéria não é pacífica na Corte. Defende o regular exercício do poder de polícia da SEMOB e a necessidade de combater efetivamente o transporte clandestino de passageiros em Belém. Afirma que o ato administrativo goza da presunção de legitimidade e requer a reforma da sentença com o provimento do recurso de apelação (id 353240).

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (id 353241).

A d. procuradoria de justiça emitiu parecer pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença ora recorrida (id 361818)

É o necessário a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço da apelação e passo à análise meritória.

Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade ou não do ato administrativo que resultou na apreensão do veículo
Besta/KIA 12 p GS – Microônibus, de placa KER 7435, ano/modelo 2001/2001, da cor verde, de propriedade do ora apelado, sob o fundamento de transporte clandestino de passageiros.

No caso em análise, observa-se que a infração cometida pelo recorrido, conforme assentada no auto de infração de trânsito n.º 881375-0 (id 353237, p. 21), consubstancia-se no transporte remunerado de passageiros sem a devida licença do órgão competente, cuja tipificação é prevista no artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro e, como tal, é considerada infração média, apenada somente com multa, e a lei prevê, como medida administrativa, a mera retenção do veículo. Eis o teor da norma em comento:

Art. 231. Transitar com o veículo:

(...)

VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo;

Destarte, o caso dos autos, ainda que haja o transporte irregular de pessoas, a legislação atinente a matéria prevê a aplicação da medida administrativa da retenção do veículo e multa. Portanto, por falta de previsão legal, não cabe ao caso a penalidade de apreensão do veículo.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a matéria, inclusive sendo objeto do Tema 339, o acórdão julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o qual passo a transcrever:

ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO.

1. A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art.

543-C do CPC.

(REsp 1144810/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 18/03/2010)

Nesse sentido colaciono julgados desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- A infração de trânsito consubstanciada no transporte irregular de passageiros, é considerada de natureza média, apenada somente com multa e, como medida administrativa, a simples retenção do veículo. Inteligência do artigo 231, VIII, do CTB. II- Tratando-se de infração de trânsito em que a lei não comina, em abstrato, a penalidade de apreensão do veículo, mas simples medida administrativa de retenção, mostra-se ilegal e arbitrária a constrição do veículo objeto da lide por ausência de amparo legal.

III- O STJ firmou entendimento, em julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que é aplicável a pena de retenção de veículo, com liberação sem condicionamento ao pagamento da multa e despesas – Tema 339.

VI- Apelo conhecido e improvido. Decisão Unânime.

(3293899, 3293899, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-22, Publicado em 2020-07-14)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APENADA COM RETENÇÃO E MEDIDA ADMINISTRATIVA DE MULTA. ART. 231, VIII DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA CONTRARIA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2005.1.016950-8. INSUBSISTENTE. ILEGALIDADE DA APREENSÃO DO VEÍCULO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA. APELAÇÃO E REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. 1. Apelação Cível e Remessa Necessária de Ofício. O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal. 2. O STJ no REsp 1144810/MG firmou a tese de que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito.

(3265492, 3265492, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-22, Publicado em 2020-07-10).

Na mesma linha, trago precedente do C. STJ:

ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRANSBORDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há violação ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente, fundamentada e suficiente para responder às teses defendidas pela parte embargante. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp n. 1.144.810/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, afigura-se ilegal o condicionamento da liberação do automóvel ao prévio pagamento de multas e despesas com transbordo, com fulcro no art. 231, VIII, do CTB, por ausência de previsão legal. 3
. O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito (ex vi do art. 262, § 2º, do CTB). Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ.
4. Encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83 do STJ e, em consequência, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, na razão de 1% do valor atualizado da causa. 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 456.169, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe: 25/11/2016).

ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO E CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS.

IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO AO JULGAR O RESP 1.144.810/MG, MEDIANTE A LEI DOS RECURSOS REPETITIVOS.

1. Segundo disposto no art. 231, VIII, da Lei n. 9.503/97, o transporte irregular de passageiros é apenado com multa e retenção do veículo. Assim, é ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, e o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e de despesas com remoção e estadia, por falta de amparo legal, uma vez que a lei apenas prevê a medida administrativa de retenção.

2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.144.810/MG, mediante a sistemática prevista na Lei dos Recursos Repetitivos.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1124687/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 08/02/2011)

Assim, em se tratando de infração de trânsito em que a lei não comina, em abstrato, penalidade de apreensão, mas simples medida administrativa de retenção, mostra-se ilegal e arbitrária a constrição do veículo objeto da lide por ausência de amparo legal.

Igualmente correto é considerar que os gastos com as diárias da apreensão e guincho do veículo não são devidos pelo recorrido, pois este não deu causa aos mesmos.

À vista do exposto, e na esteira do parecer ministerial,
nego provimento ao recurso de apelação e mantenho a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como o voto.

Belém, 04/03/2021